Tribunal: STF
Processo: ADI 2078
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-04-05
Data de publicação: 2000-04-05

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Alínea
"h" do inciso I, da Tabela "B", da Lei paraibana 5.672, de 17 de
novembro de 1992, na redação conferida pela Lei 6.688, de 6 de
dezembro de 1998. Artigo 2º da Lei paraibana 6.682, de 6 de dezembro
de 1998. Íntegra da Lei paraibana 6.682. 2. Alegação de ofensa aos
artigos 5º, XXXV; 24, IV; 145, II; 150, IV; 154, I, e 145, § 2º, da
Constituição Federal. 3. Alegações da inicial de ofensa aos arts.
24, IV, e 154, I, insuscetíveis de acolhida, diante de precedentes
do STF. 4. Inexiste ofensa ao art. 5º, XXXV, posto que a legislação
local veio a estabelecer limites à cobrança da taxa judiciária. 5.
Em juízo cautelar, não é de ter-se como possível asseverar que o
valor das custas judiciais, estabelecido em lei local, no exercício
de sua competência legislativa, esteja a constituir confisco ou a
tornar inacessível a justiça aos cidadãos. 6. Afastada a relevância
dos fundamentos de invalidade do art. 2º, da Lei 6682. 7. Medida
cautelar indeferida.